Tribunal: STF
Processo: RHC 54871
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- ESTELIONATO (C.P., ART. 171 § 2º, VI). CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS VISANDO A NULIDADE DA SENTENÇA OU PROPORCIONAR APELAÇÃO EM LIBERDADE.
II. É DE MANTER-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS, A SENTENÇA OFERECE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, EM HARMONIA COM SUA EXPOSIÇÃO, CONTRA ELA NÃO FORA OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SUPOSTA OMISSÃO (C.P.P., ART. 382), E SUAS AFIRMAÇÕES NÃO COMPROMETEM O PRINCÍPIO DA AMPLITUDE DE DEFESA (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, § 15) A SER EXERCIDA NO RECURSO.
DEMAIS, SE A SENTENÇA DEU COMO "PÉSSIMOS" OS ANTECEDENTES DO APENADO, E NÃO SE INFIRMOU ESSA AFIRMATIVA PARA SER, DE PLANO AFASTADA, CERTO DESCABERIA O BENEFÍCIO DO ART. 594 DO CÓD. PROC.
PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI N. 5941/73.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.